Tribunal: STJ
Processo: 0009819-93.2017.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
QO no RECURSO ESPECIAL No 1799959 - DF(2018/0313290-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LVM INVESTIMENTOS , INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA E OUTRO(S) - DF043968
RECORRIDO
: JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SOUZA ALVES -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME - DF019250
ERIC FURTADO FERREIRA BORGES - DF018597
THIAGO DINIZ SEIXAS - DF019345
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM

RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
INTERNA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS
DE NOTAS E REGISTRO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA

PRIMEIRA SEÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Questão de ordem suscitada em recurso especial, afetada pela Quarta Turma à Corte
Especial, com fundamento no
VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 11,
Justiça, para definição da competência interna e consequente uniformização da
jurisprudência a respeito de feitos que discutem responsabilidade civil dos titulares de
serviços extrajudiciais de notas e de registro.
2. Fato relevante. Identificação, na base de precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
de julgados das Turmas integrantes da Primeira Seção e da Segunda Seção apreciando
ações indenizatórias envolvendo responsabilidade civil de tabeliães e registradores, em
hipóteses de danos decorrentes de procurações falsas, escrituras públicas e demais atos
notariais ou registrais.
3. Decisões anteriores. A Quarta Turma, ao reconhecer a multiplicidade de julgados em
ambas as Seções e a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema n. 777 (RE n. 842.846), aprovou, por unanimidade, a afetação da questão de ordem
à Corte Especial, para definir, em caráter uniforme, a competência interna para processar
e julgar feitos relativos à responsabilidade civil dos serviços extrajudiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55439488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/03/2026 14:27:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: c1e42ced-247f-4054-9f7b-abcfb39861d0

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema n. 777 da repercussão geral, compete à Primeira ou à Segunda
Seção e às suas respectivas suas Turmas processar e julgar os feitos relativos à
responsabilidade civil dos serviços extrajudiciais dos tabeliães e registradores oficiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 842.846 (Tema n. 777 de
repercussão geral), fixou tese segundo a qual o Estado responde, objetivamente, pelos
atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou
culpa, o que insere a responsabilidade civil dos titulares de serventias extrajudiciais no
regime da responsabilidade civil do Estado.
6. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a competência
das Seções e de suas Turmas se define pela natureza da relação litigiosa (art. 9o),
competindo à Primeira Seção processar e julgar os feitos relativos à responsabilidade
civil do Estado (art. 9o, § 1o, VIII), de modo que o enquadramento da responsabilidade
dos serviços extrajudiciais nesse tema desloca a competência para a Primeira Seção e
suas Turmas.
7. A definição da competência da Primeira Seção e de suas Turmas para julgar os feitos
relativos à responsabilidade civil dos serviços extrajudiciais dos tabeliães e registradores
oficiais promove a uniformização da jurisprudência interna do Superior Tribunal de
Justiça e elimina a divergência de competência entre Primeira e Segunda Seções.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Questão de ordem acolhida para fixar a competência da
Primeira Seção e de suas Turmas para processar e julgar os feitos relativos à
responsabilidade civil dos serviços extrajudiciais dos tabeliães e registradores oficiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, acolher a questão de ordem
apresentada pela Quarta Turma e fixou a competência da Primeira Seção e de suas
Turmas para processar e julgar os feitos relativos à responsabilidade civil dos serviços
extrajudiciais dos tabeliães e registradores oficiais, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília, 04 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA55439488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/03/2026 14:27:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: c1e42ced-247f-4054-9f7b-abcfb39861d0

HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA55439488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/03/2026 14:27:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: c1e42ced-247f-4054-9f7b-abcfb39861d0

QO no RECURSO ESPECIAL No 1799959 - DF(2018/0313290-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LVM INVESTIMENTOS , INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA E OUTRO(S) - DF043968
RECORRIDO
: JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SOUZA ALVES -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME - DF019250
ERIC FURTADO FERREIRA BORGES - DF018597
THIAGO DINIZ SEIXAS - DF019345
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM

RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
INTERNA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS
DE NOTAS E REGISTRO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA

PRIMEIRA SEÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Questão de ordem suscitada em recurso especial, afetada pela Quarta Turma à Corte
Especial, com fundamento no
VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 11,
Justiça, para definição da competência interna e consequente uniformização da
jurisprudência a respeito de feitos que discutem responsabilidade civil dos titulares de
serviços extrajudiciais de notas e de registro.
2. Fato relevante. Identificação, na base de precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
de julgados das Turmas integrantes da Primeira Seção e da Segunda Seção apreciando
ações indenizatórias envolvendo responsabilidade civil de tabeliães e registradores, em
hipóteses de danos decorrentes de procurações falsas, escrituras públicas e demais atos
notariais ou registrais.

3. Decisões anteriores. A Quarta Turma, ao reconhecer a multiplicidade de julgados em
ambas as Seções e a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema n. 777 (RE n. 842.846), aprovou, por unanimidade, a afetação da questão de ordem
à Corte Especial, para definir, em caráter uniforme, a competência interna para processar
e julgar feitos relativos à responsabilidade civil dos serviços extrajudiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema n. 777 da repercussão geral, compete à Primeira ou à Segunda
Seção e às suas respectivas suas Turmas processar e julgar os feitos relativos à
responsabilidade civil dos serviços extrajudiciais dos tabeliães e registradores oficiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 842.846 (Tema n. 777 de
repercussão geral), fixou tese segundo a qual o Estado responde, objetivamente, pelos
atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou
culpa, o que insere a responsabilidade civil dos titulares de serventias extrajudiciais no
regime da responsabilidade civil do Estado.
6. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a competência
das Seções e de suas Turmas se define pela natureza da relação litigiosa (art. 9o),
competindo à Primeira Seção processar e julgar os feitos relativos à responsabilidade
civil do Estado (art. 9o, § 1o, VIII), de modo que o enquadramento da responsabilidade
dos serviços extrajudiciais nesse tema desloca a competência para a Primeira Seção e
suas Turmas.
7. A definição da competência da Primeira Seção e de suas Turmas para julgar os feitos
relativos à responsabilidade civil dos serviços extrajudiciais dos tabeliães e registradores
oficiais promove a uniformização da jurisprudência interna do Superior Tribunal de
Justiça e elimina a divergência de competência entre Primeira e Segunda Seções.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Questão de ordem acolhida para fixar a competência da
Primeira Seção e de suas Turmas para processar e julgar os feitos relativos à
responsabilidade civil dos serviços extrajudiciais dos tabeliães e registradores oficiais.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de questão de ordem, apresentada pelo Ministro Luis Felipe
Salomão e aprovada por unanimidade pela Quarta Turma, afetando o julgamento do tema
à Corte Especial, para definição da competência interna e, consequentemente,
uniformização da jurisprudência do STJ sobre a matéria (fl. 581).
A questão de ordem foi lançada nos seguintes termos, de acordo com as
notas taquigráficas, transcritas sem revisão do orador (fls. 627-628):

Submeto ao exame do colegiado uma questão de ordem
que diz respeito, sobretudo, à questão da competência
regimental para apreciar esta matéria, que diz com a
responsabilidade civil da atividade notarial. Nada
obstante, aqui, a questão que envolve o titular de
serventia cartorária diga respeito mais precisamente ao
prazo prescricional para a indenização, o fato é que fui
perceber, pela observação atenta da Casa, que há
julgados, tanto das Turmas que compõem a Primeira
Seção como dos integrantes da Segunda Seção, de
(Destaquei.)
julgamentos de casos análogos.
Transcrevi os da Primeira Seção, todos envolvendo
responsabilidade civil de tabelião, ora subsidiária ao do
Estado, ora somente do tabelião. E transcrevi, na página 4 e
seguintes, as decisões da Segunta Turma também tratando
do mesmo tema.
Já havia avançado na elaboração do voto, mas achei melhor
consultar os colegas se não é o caso de submetermos a
matéria da competência interna ao exame da Corte Especial
para, de uma vez por todas, definir qual a seção que julgará
esta matéria.
A minha proposta, bem objetiva na questão de ordem, com
fundamento no
do Regimento Interno, é:
art. 11, inciso VI,
submeter a afetação do tema à Corte Especial para
definição da competência interna e, consequentemente,
uniformizar a jurisprudência sobre esse tema, notadamente
após o julgamento do Tema n. 777 pelo Supremo, que
abordou o tipo de responsabilidade do notário, submetida à
sistemática da repercussão geral.
Após definida a competência, ou volta para cá, ou vai para
a Corte para ser julgado o mérito do recurso.

Certidão da Coordenadoria de Processamento e Apoio a Julgamentos da
Corte Especial fazendo os autos conclusos ao Ministro Luis Felipe Salomão (fl. 582).
Despacho do Ministro Luis Felipe Salomão determinando a atribuição dos
autos ao Ministro sucessor (fl. 588).
O processo foi redistribuído à minha relatoria (fl. 592).

Em despacho de fls. 596-600, determinei a remessa dos autos ao Ministro
João Otávio de Noronha para exame de sua prevenção por sucessão na hipótese, com os
seguintes fundamentos:
Observo, com a devida vênia, que o processo deveria ter
sido atribuído ao Ministro sucessor do Ministro Luis Felipe
Salomão na Quarta Turma, Ministro João Otávio de
Noronha.
Explico. Trata-se do processo, como visto, distribuído à
Quarta Turma, ao Ministro Luis Felipe Salomão. A Quarta
Turma entendeu por afetar o tema à Corte Especial para
definição da competência interna e, consequentemente,
uniformização da jurisprudência do STJ sobre a matéria.
Posteriormente, o Ministro Luis Felipe Salomão foi
sucedido na Quarta Turma pelo Ministro João Otavio de
Noronha.
Assim, sendo o processo originariamente de competência
da Quarta Turma e não tendo participado do julgamento da
questão de ordem naquele Colegiado, a afetação de questão
de ordem à Corte Especial, não pode ter o condão de
alterar o relator natural do feito, qual seja o Ministro Luis
Felipe Salomão ou, no caso, seu sucessor, Ministro João
Otavio de Noronha, em interpretação sistemática do art. 16,
IV, do RISTJ.

Em despacho de fl. 606, foi determinada a remessa dos autos à
Coordenadoria de Classificação e Distribuição de Processos para que verifique a
prevenção indicada.
As informações foram prestadas pela Coordenadoria (fls. 612-613),
asseverando que:

Em cumprimento ao r. despacho de fl. 606, pedimos vênia
para informar que os presentes autos foram distribuídos por
sorteio em
ao Excelentíssimo Senhor Ministro
07/12/2018
Luís Felipe Salomão no âmbito da Quarta Turma,
conforme Termo de Distribuição e Encaminhamento de fl.
476.
Informamos, ainda, que em sessão de julgamento realizada
em
a Quarta Turma acolheu a questão de
17/08/2021,
ordem suscitada pelo então relator do feito, para afetar o
tema para julgamento pela Corte Especial, para definição
da competência interna e uniformização da jurisprudência
do STJ sobre a matéria (cf. fl. 581).
Dessa forma, em consulta ao andamento processual
constante do Sistema Justiça (SIAJ) - Informações
Processuais, verificamos que em
o feito foi
18/08/2021
afetado para julgamento pela Corte Especial, e concluso ao
Ministro Luís Felipe Salomão, no âmbito daquele órgão
julgador, em 23/08/2021.
Todavia, em
o Excelentíssimo Senhor Ministro
29/09/2022
Luís Felipe Salomão deixou de compor a Quarta Turma e a
Segunda Seção, em razão da nomeação de Sua Excelência
ao cargo de Corregedor Nacional de Justiça.

Na composição da Turma, o Ministro foi sucedido por
Vossa Excelência, nos termos da Portaria STJ /GP n. 463,
de 26/09/2022.
No âmbito da Corte Especial, o Excelentíssimo Senhor
Ministro Humberto Martins assumiu o acervo processual
antes ocupado pelo Ministro Luís Felipe Salomão naquele
órgão julgador.
Assim, os presentes autos foram redistribuídos em
ao Excelentíssimo Senhor Ministro Humberto
24/10/2022
Martins no âmbito da Corte Especial, por prevenção de
Ministro (cf. fl. 592).
Dessa forma, salvo melhor juízo, considerando que os
presentes autos constavam do acervo processual do
Ministro Luís Felipe Salomão na Corte Especial, esta
Coordenadoria entende que a relatoria do presente
recurso especial caberia ao Excelentíssimo Senhor
(Destaquei.)
Ministro Humberto Martins.

O Ministro João Otávio de Noronha encaminhou os autos com as referidas
informações a este relator (fl. 615).
O despacho de fl. 620 determinou a remessa dos autos à Coordenadoria da
Quarta Turma para proceder à juntada das notas taquigráficas, com a íntegra da questão
de ordem indicada na certidão de fl. 581, o que foi cumprido conforme fls. 627-628.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Como assentado, a Quarta Turma aprovou, por unanimidade, Questão de
Ordem nos seguintes termos, de acordo com as notas taquigráficas, transcritas sem
revisão do orador (fls. 627-628):

Submeto ao exame do colegiado uma questão de ordem
que diz respeito, sobretudo, à questão da competência
regimental para apreciar esta matéria, que diz com a
responsabilidade civil da atividade notarial. Nada
obstante, aqui, a questão que envolve o titular de
serventia cartorária diga respeito mais precisamente ao
prazo prescricional para a indenização, o fato é que fui
perceber, pela observação atenta da Casa, que há
julgados, tanto das Turmas que compõem a Primeira
Seção como dos integrantes da Segunda Seção, de
(Destaquei.)
julgamentos de casos análogos.
Transcrevi os da Primeira Seção, todos envolvendo
responsabilidade civil de tabelião, ora subsidiária ao do
Estado, ora somente do tabelião. E transcrevi, na
página 4 e seguintes, as decisões da Segunta Turma
também tratando do mesmo tema.
Já havia avançado na elaboração do voto, mas achei melhor
consultar os colegas se não é o caso de submetermos a
matéria da competência interna ao exame da Corte Especial

para, de uma vez por todas, definir qual a seção que julgará
esta matéria.
A minha proposta, bem objetiva na questão de ordem, com
fundamento no
do Regimento Interno, é:
art. 11, inciso VI,
submeter a afetação do tema à Corte Especial para
definição da competência interna e, consequentemente,
uniformizar a jurisprudência sobre esse tema, notadamente
após o julgamento do Tema n. 777 pelo Supremo, que
abordou o tipo de responsabilidade do notário, submetida à
sistemática da repercussão geral.
Após definida a competência, ou volta para cá, ou vai para
a Corte para ser julgado o mérito do recurso.

Como apontado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, ao propor a questão de
ordem, uma pesquisa por amostragem na base de jurisprudência do STJ permite
identificar precedentes das Turmas integrantes da Primeira Seção e da Segunda Seção,
examinando processsos em que se discute a responsabilidade civil dos titulares de
serviços notariais e registrais.
Nesse sentido, registro os seguintes julgados, apenas para exemplificar a
controvérsia:

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. DEMANDA RESSARCITÓRIA
AJUIZADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTRA
SERVENTUÁRIA
DO
FORO
EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO.
PROCURAÇÃO LAVRADA EM CARTÓRIO A PARTIR
DE DOCUMENTOS FALSOS. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DA NOTÁRIA.
1. De acordo com precedente desta Corte Superior (AgInt
no
Rel. Ministro Paulo de Tarso
REsp 1.471.168/RJ,
Sanseverino, Terceira Turma, DJe
, a nova
18/09/2017)
redação do
da
implementada pela
art. 22
Lei no 8.935/94,
depois da interposição do recurso
Lei no 13.286/16
especial, não tem o condão de afastar a jurisprudência que
serviu de lastro para a decisão agravada, pois a natureza da
responsabilidade civil do notário é regida pela legislação
vigente à época do fato lesivo.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
assentado que o exercício de atividade notarial delegada
(art. 236, § 1o, da
) deve se dar por conta e risco do
CF/88
delegatário, de modo que é do notário a responsabilidade
objetiva por danos resultantes dessa atividade delegada
(art. 22 da
" (AgRg no
Lei 8.935/1994)
AREsp 474.524/PE,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
18/06/2014)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.590.117/SC,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018,
DJe de
)
9/10/2018.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
ITNERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS NOTÁRIOS,
ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.286/2016.
JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de
ação de indenização por danos materiais e morais, proposta
em face do Estado de Minas Gerais e do ora agravante,
tabelião responsável pelo 1o Serviço Notarial de São
Sebastião do Paraíso, ao argumento de que houve atuação
negligente do notário quando da lavratura de procuração
falsa que causou ulterior anulação judicial de escritura
pública de compra e venda de imóvel.
2. No caso em apreço, a lavratura da procuração ocorreu
em 2012, antes, portanto, da alteração promovida pela
na redação do artigo 22 da
Lei n. 13.286/2016
Lei 8.935/94
que passou a prever a responsabilidade subjetiva dos
notários e registradores por danos causados a terceiros.
3. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, antes da
nova redação implementada pela
era
Lei n. 13.286/2016,
objetiva a responsabilidade dos notários e oficiais de
registro por danos causados a terceiros, conforme disposto
na redação original do
da
No
art. 22
Lei 8.935/1994.
mesmo sentido: AgInt no
relator
REsp n. 1.590.117/SC,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
relator
9/10/2018;
AREsp n. 2.023.744/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
8/6/2022.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.924.855/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
TABELIÃES
E
REGISTRADORES.
COMPRA E VENDA
DE
IMÓVEL
ULTIMADA
COM
BASE
EM
PROCURAÇÃO PÚBLICA CONTENDO
ASSINATURA FALSA. EFICÁCIA VINCULANTE DO
RE no
NÃO VERIFICADA NO CASO
842.846/SC
CONCRETO.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
SUBMETIDA A PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
PRAZO QUE SE INICIOU COM O TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA QUE ANULOU O ATO
NOTARIAL.
FATOS
OCORRIDOS
ANTES
DA
QUE MODIFICOU O
DA
LEI No 13.286/2016,
ART. 22
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
LEI No 8.935/94.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A eficácia vinculante da tese fixada no julgamento do
RE no
relator o Ministro LUIZ FUX, não tem
842.846/SC,
aplicação na hipótese dos autos.
1.1. Naquela oportunidade, o STF examinou, apenas, a
responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou
omissivos praticados pelos tabeliães e registradores
oficiais, esclarecendo que ele responde de forma objetiva,
assentado, no entanto, o dever de regresso, nos casos de
dolo ou culpa.

1.2. Na hipótese dos autos, não se discute a
responsabilidade do Estado, mas sim, a responsabilidade
direta do próprio Tabelião em decorrência da má prestação
do serviço delegado.
2. Além disso, referida discussão é travada à luz de
dispositivos legais não examinados pelo STF no
julgamento do mencionado RE no
(art. 22 da
842.846/SC
na redação que possuía antes do advento da
Lei no 8.935/94
.
Lei no 13.286/2016)
1.3. Ação de indenização por danos materiais e morais por
falha na prestação de serviço notarial está submetida a
prazo prescricional de três anos que, no caso, somente
começou a fluir após o trânsito em julgado da decisão
judicial que certificou a nulidade da escritura pública e do
respectivo registro.
2. A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores
por atos da serventia ocorridos sob a égide do
da
art. 22
em sua redação original, é direta e
Lei no 8.935/94,
objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou
dolo.
3. Apenas com o advento da
é que
Lei no 13.286/2016
esses agentes públicos passaram a responder de for ma
subjetiva.
4. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura
REsp n. 1.849.994/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
.)
24/3/2023

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. ESCRITURA EMITIDA POR FALSO
PROPRIETÁRIO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
DELEGATÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DOS TABELIÃES PELOS ATOS PRATICADOS ANTES
DA

DEFICIÊNCIA
DE

LEI
N.
13.286/2016.
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284
DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Controvérsia acerca da legitimidade passiva do
tabelionato para responder pelas consequências dos
serviços notariais, bem como da possibilidade de alteração
do polo passivo da demanda de ofício pelo juízo.
III. Razões de decidir
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a
impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo
legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
5. O tabelionato é ente despersonalizado, e a
responsabilidade pelos atos notariais recai sobre o tabelião,

nos termos da
não havendo ilegalidade na
Lei no 8.935/94,
interpretação
da
petição
inicial
para
identificar
corretamente o sujeito passivo.
6. A determinação de quem deve figurar no polo passivo
decorreu da própria redação da inicial e das razões
apresentadas, não configurando decisão surpresa ou
cerceamento de defesa.
7. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige
efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte
interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade
das formas pas de nullité sans grief.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil
dos tabeliães e registradores por atos praticados sob a
vigência do
da
em sua redação
art. 22
Lei no 8.935/94,
original, é direta e objetiva, dispensando a demonstração de
culpa ou dolo, passando a ser subjetiva apenas com o
advento da Lei no 13.286/2016.
9. No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora
foi vítima de fraude na aquisição de imóvel residencial, em
razão da confirmação de idoneidade documental pelo
tabelião, configurando-se a responsabilidade objetiva.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: O tabelião é pessoalmente responsável
pelos atos notariais praticados antes da vigência da
nos termos da responsabilidade
Lei no 13.286/2016,
objetiva prevista no
da
em sua
art. 22
Lei no 8.935/94,
redação original.
Dispositivos relevantes citados:
da
Art. 22
Lei n. 8.935/94;
Arts. 108, 329, II, 17, 70, 75, 108,
Lei n. 13.286/2016;
139, I, 238, 239, §1o, 276 e 492 do CPC/2015.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.829.793/SE,
Turma, j. 21/10/2019;
STJ, AgInt no
Rel. Min. Maria
AREsp n. 202.180/DF,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.
STJ, AgInt nos
29/8/2017;
EDcl no
Rel. Min. Moura Ribeiro,
REsp n. 1.596.025/SC,
Terceira Turma, j. 14/8/2018;
STJ, AgInt no AgInt no
Rel. Min.
REsp n. 1.600.098/DF,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.
STJ,
4/12/2023;
AgInt no
Rel. Min. Regina Helena
REsp n. 2.054.274/SP,
Costa, Primeira Turma, j.
; STJ, AgInt no
Rel.
15/5/2023
AREsp n. 1.924.855/MG,
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j.
STF, RE n. 842.846, Rel. Min. Luiz Fux,
15/12/2022;
Tribunal Pleno, j.
STJ,
27/2/2019;
REsp n. 1.849.994/DF,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/3/2023.
(
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.186.036/GO,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025,
)
DJEN de 25/3/2025.

Portanto, como apontado pela Quarta Turma, a Questão de Ordem tem a
seguinte proposta: "submeter a afetação do tema à Corte Especial para definição da

competência interna e, consequentemente, uniformizar a jurisprudência sobre esse tema,
notadamente após o julgamento do Tema n. 777 pelo Supremo, que abordou o tipo de
responsabilidade do notário, submetida à sistemática da repercussão geral".
Examinando a questão de ordem, cumpre registrar que o Supremo Tribunal
Federal, ao examinar o RE n. 842.846, assentou a Tese n. 777 de repercussão geral,
assim enunciada:

O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães
e registradores oficiais que, no exercício de suas funções,
causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso
contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena
de improbidade administrativa”.

O acórdão está assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO
MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE
NOTÁRIOS
E
REGISTRADORES.
Tema
777.
ATIVIDADE
DELEGADA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM
DECORRÊNCIA
DE
DANOS
CAUSADOS
A
TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE
REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.
§1o, DA
ART. 236,
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
ESTADO
PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES
OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES,
CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O
DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL
NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE.
1
1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em
caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães
e registradores oficiais são particulares em colaboração
com o poder público que exercem suas atividades in
nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita
expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88
).
2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função
munida de fé pública, que destina-se a conferir
autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às
declarações de vontade.
3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de
concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à
fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa
determinação constitucional (art. 236,
). Por
CRFB/88
exercerem um feixe de competências estatais, os titulares
de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes
públicos.
4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos
tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de

suas funções, causem dano a terceiros, assentado o
dever de regresso contra o responsável, nos casos de
dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos
Velloso, Segunda Turma, DJe de
RE 518.894
16/4/1999;
AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de
RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie,
22/9/2011;
Segunda Turma, DJe de
AI 846.317 AgR,
10/3/2009;
Rela. Mina. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de
e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
28/11/13
Primeira Turma, julgado em
DJe
19/08/2014,
13/10/2014.
5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos
em caráter privado, por delegação do Poder Público (art.
236,
), não se submetem à disciplina que rege as
CF/88
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços
públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de
inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas
constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da
República, conforme a dicção do
§ 6o, que se refere
art. 37,
a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao
passo que notários e tabeliães respondem civilmente
enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público,
consoante disposto no
da
art. 22
Lei no 8.935/94.
6. A própria constituição determina que “lei regulará as
atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal
dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário”
(art. 236,
), não competindo a esta Corte realizar
CRFB/88
uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar
o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e
registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6o,
).
CRFB/88
7. A responsabilização objetiva depende de expressa
previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou
ampliativa, posto regra excepcional, impassível de
presunção.
8. A
regulamenta o
da Constituição
Lei 8.935/94
art. 236
Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de
registro, predicando no seu
que “os notários e
art. 22
oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos
os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo,
pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou
escreventes que autorizarem, assegurado o direito de
regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016)”, o
que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva
dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.
9. O
da Lei de Registros Públicos (
art. 28
Lei 6.015/1973)
contém comando expresso quanto à responsabilidade
subjetiva de oficiais de registro, bem como o
da
art. 38
que fixa a responsabilidade subjetiva dos
Lei 9.492/97,
Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os
de seus prepostos.

10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é
análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo
discrímen que autorize tratamento diferenciado para
somente uma determinada atividade da classe notarial.
11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese
objetiva de que: o Estado responde, objetivamente,
pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no
exercício de suas funções, causem dano a terceiros,
assentado o dever de regresso contra o responsável, nos
casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade
administrativa.
12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador
oficial no exercício de sua função, incide a
responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina,
assentado o dever de regresso contra o responsável, nos
casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade
administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e
DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde,
objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores
oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a
terceiros, assentado o dever de regresso contra o
responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de
improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde,
objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores
oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a
terceiros, assentado o dever de regresso contra o
responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de
improbidade administrativa”.
(RE 842846, relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 27-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG
12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019.)

A partir do precedente, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm
reafirmado que a responsabilidade civil dos titulares dos serviços extrajudiciais de
registro e de notas está inserida no tema da responsabilidade civil do Estado.
Registrem-se, a título de exemplo, os julgados a seguir:

Ementa:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO
MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE
NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA No 777.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
SUPREMA
CORTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada
afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões
recursais. O entendimento acolhido no acórdão impugnado
está em consonância com a orientação do Plenário desta
Suprema Corte, firmada no julgamento do Tema no 777 da
repercussão geral, na qual fixada a Tese de que “o Estado
responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e
registradores oficiais que, no exercício de suas funções,
causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso
contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena

de
improbidade
administrativa”.
2.
Honorários
advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em
desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária
na origem, observados os limites previstos nos §§ 2o, 3o e
11 do
do CPC, bem como a eventual concessão do
art. 85
benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno
conhecido e não provido.
(RE 1444280 AgR-segundo, relator(a): FLÁVIO DINO,
Primeira Turma, julgado em 04-04-2024, PROCESSO
ELETRÔNICO
DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-
DJe-s/n
04-2024)

EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AÇÃO
AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE
ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO
GERAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO
GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO. VERBA HONORÁRIA.
§ 11, DO
ART. 85,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO
CABÍVEL. 1. Conforme decidido no Tema n.
(RE
777/RG
842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário
– responde objetivamente por atos de tabeliães e
registradores oficiais que, no exercício de suas funções,
causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso
contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena
de improbidade administrativa. 2. O Plenário do Supremo,
no Tema n.
(RE 1.027.633, ministro Marco
940/RG
Aurélio), firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no
§ 6o, da Constituição Federal, a ação por danos
art. 37,
causados por agente público deve ser ajuizada contra o
Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.” 3. Majoração de 1% (um por
cento) da verba honorária fixada na origem, observados os
limites impostos. Disciplina do
§§ 2o, 3o e 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.
(ARE 1335946 AgR, relator(a): NUNES MARQUES,
Segunda Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO
DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-
DJe-s/n
08-2023)

O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça preceitua a fixação da
competência das Seções e de suas Turmas a partir do exame da relação litigiosa (art. 9o),
cabendo à Primeira Seção processar e julgar os feitos relativos à responsabilidade civil
do Estado (art. 9o, § 1o, VIII).
Conclui-se, portanto, que, estando a responsabilidade civil dos notários e
dos registradores inserida na responsabilidade civil do Estado, conforme decidido pelo

Supremo Tribunal Federal em tese fixada em repercussão geral (Tema 777), compete à
Primeira Seção e às suas Turmas processar e julgar os feitos relativos à responsabilidade
civil dos serviços extrajudiciais dos tabeliães e registradores oficiais.
Assim sendo, voto para resolver a questão de ordem apresentada pela
Quarta Turma e fixar a competência da Primeira Seção e de suas Turmas para processar
e julgar os feitos relativos à responsabilidade civil dos serviços extrajudiciais dos
tabeliães e registradores oficiais.
Certificado o trânsito em julgado, distribuam-se os autos livremente entre
as Turmas integrantes da Primeira Seção.
É como penso. É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

QO no
Número Registro: 2018/0313290-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.799.959 / DF
Números Origem: 00098199320178070001 20170110098199 98199320178070001
EM MESA
JULGADO: 04/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material
QUESTÃO DE ORDEM
RECORRENTE
: LVM INVESTIMENTOS , INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA E OUTRO(S) - DF043968
RECORRIDO
: JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA
DAS
GRAÇAS
TAVARES
DE
SOUZA
ALVES
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME - DF019250
ERIC FURTADO FERREIRA BORGES - DF018597
THIAGO DINIZ SEIXAS - DF019345
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, acolheu a questão de ordem apresentada pela
Quarta Turma e fixou a competência da Primeira Seção e de suas Turmas para processar e
julgar os feitos relativos à responsabilidade civil dos serviços extrajudiciais dos tabeliães e
registradores oficiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C54256044941665044950<@
2018/0313290-3 - REsp 1799959 Petição : 2026/00IJ318-7 (QO)
Documento eletrônico VDA54681377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 04/03/2026 19:15:08
Código de Controle do Documento: 9732C4D9-9573-4FE4-8992-8918777CDFD5